Tribunal: STF
Processo: RE 1274309
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SUSPENSÃO. 
    1. Aguarda julgamento o recurso extraordinário com agravo nº 1.289.782/SP, Tema nº 1.122 da repercussão geral, versando matéria idêntica – incidência de imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda. Assim, tudo recomenda a suspensão deste recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do Colegiado Maior.
    2. À Assessoria, para o acompanhamento devido.
    3. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator